Tribunal: STF
Processo: HC 253806
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DO ACÓRDÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO: DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP: INAPLICABILIDADE. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 986.106/SC (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 13 anos, 1 mês e 17 dias pela prática dos crimes de tráfico de drogas e furto qualificado. O Juízo da Execução deferiu o pedido de comutação de penas, com fundamento no Decreto nº 11.846, de 2023, e determinou a progressão ao regime semiaberto (e-doc. 6, p. 37-40).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual e determinou que o Juízo da execução realizasse novo cálculo desconsiderando o montante de pena referente ao delito de tráfico de drogas, diante da existência de impeditivo normativo expresso no decreto em relação a esse crime (e-doc. 6, p. 1-4).



    4. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente quanto à decisão na qual se determinou a revogação da progressão de regime ao argumento de que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que, em casos de agravamento da situação prisional, a intimação deve ser feita pessoalmente ao apenado, e não apenas ao Defensor Público, ainda que se trate de réu solto.



    6. Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão na qual se revogou a progressão de regime. No mérito, a anulação do acórdão, com a intimação do paciente e a reabertura do prazo para a interposição de eventuais recursos.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Com efeito, observa-se que o Ministro Relator, no ato impugnado, assentou a ausência de ilegalidade da não intimação pessoal do paciente, porquanto ocorrida a regular intimação da Defensoria Pública e o fato de estar o paciente solto. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Inicialmente, conforme asseverado na inicial, extrai-se das informações disponíveis no site da Corte estadual que a Defensoria Pública foi regularmente intimada do aresto ora combatido, deixando transcorrer o prazo recursal. 



    Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do réu quando regularmente intimado seu defensor. Confira-se: 



    (...) RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII, AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 284 DO CPP E 105 E 147, AMBOS DA LEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SÚMULA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR E DO DESEMBARGADOR VOGAL. ADCS 43, 44 e 54. 1. (...). 4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL LAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei). (...)” (e-doc. 9, p. 2-3; grifos adicionados).



    10. Havendo a intimação pessoal da Defensoria Pública a respeito da decisão, não há que se falar em ilegalidade da ausência de intimação pessoal do paciente, que estava solto, tendo sido facultada à defesa a interposição de eventuais recursos. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do réu é exigida apenas nos casos de sentença condenatória e quando o acusado estiver preso, nos termos do art. 392, incisos I e II, do CPP. Nesse sentido, exemplificativamente:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. I – O paciente possuía advogado constituído nos autos, que foi devidamente intimado do acórdão que julgou o recurso de apelação e optou por não interpor os recursos especial e extraordinário. II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III - Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário IV – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.107/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PERTENCENTE À UNIÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO EM LIBERDADE: DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: PRECEDENTES. INTIMAÇÃO PARA CONTRADITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES: DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 220.603/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).



    “Realização mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. HC denegado. Inteligência do art. 392 do CPP. Precedentes. A exigência de intimação pessoal, a que se refere o art. 392 do Código de Processo Penal, só se aplica em relação à sentença de primeira instância, não a acórdão.”



    (HC nº 81.691/SP, Rel. Min. César Peluso, Segunda Turma, j. 25/09/2007, p. 23/11/2007; grifos nossos).



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação’ (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    11. Além disso, não se verifica ilegalidade na decisão pela qual foi revogada a progressão, tendo em vista que o Juízo da execução incorreu em erro ao considerar, no cálculo, o total de pena aplicada, incluindo-se a referente ao crime de tráfico de drogas, expressamente vedado no art. 1º, inc. XVII, do Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023. Veja-se, no que pertine, o trecho a seguir do acórdão do Tribunal de Justiça:



    “(...) A magistrada singular, considerando preenchidos os requisitos necessários para tanto, concedeu ao reeducando a comutação com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. Extrai-se do decisum (Evento 1, OUT2): 



    Em que pese a impossibilidade de concessão do indulto natalino, vejo que o apenado faz jus à comutação de penas.



    [...]



    Conforme infere-se dos autos, o apenado restou condenado à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão. 



    Contava com 09 (nove) anos e 14 (quatorze) dias de pena cumprida até a data de 25/12/2023, conforme se infere da linha do tempo/indulto e comutação. 



    Dito isso, por certo, cumpriu o lapso temporal necessário à concessão do benefício em análise, a saber, 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), quantum correspondente a 04 (quatro) anos de pena, além do percentual necessário em relação aos crimes comuns, a saber, 1/4 (um quarto), porquanto trata-se de condenado reincidente, que corresponde a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias. O somatório das frações alcança 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias. Faz jus, portanto, à comutação de 1/5 (um quinto) da pena cumprida até 25/12/2023, na forma do § 1º do art. 3º da referida normativa.



    Subtraindo-se a fração de 1/5 (um quinto) da pena ora comutada, a saber, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, na data de 25/12/2023 restava o cumprimento de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de pena. 



    (...) 



    (ii) presente o requisito previsto no art. 3º do Decreto Presidencial n.º 11.846/23, defiro a comutação de 1/5 (um quinto) da pena privativa de liberdade cumprida até 25/12/2023, que corresponde a 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias. 



    Contra mencionado decisum, insurge-se o representante do Ministério Público. Alega, em suma, que o cálculo realizado para o fim de concessão do benefício está equivocado, porquanto considerou o total da pena remanescente, inclusive aquela relativa do crime impeditivo, de modo que requer a realização de novo cálculo, a despeito de ser inequívoco o preenchimento do requisito necessário para o deferimento do benefício ao apenado. 



    Com razão. 



    Isso porque a concessão de comutação não alcança condenações pelo crime de tráfico de drogas. É o que se extrai da redação expressa do art. 1º, XVII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023: 



    Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:



    (...)



    XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.



    Em suma, ainda que a concessão da benesse não seja vedada a pessoas condenadas pela prática dos crimes elencados no art. 1º do Decreto citado, o benefício não pode ser estendido às condenações pelos crimes nele elencados. 



    Isso posto, conforme destacado nas razões recursais, a "decisão da seq. 268.1 deve ser reformada, para o fim de afastar o cômputo da comutação sobre a pena do crime de tráfico de drogas, uma vez que considerado impeditivo para tal benefício" (Evento 1, AGRAVO1). 



    Nesse rumo, já se manifestou esta Corte de Justiça:



    (...)



    No mais, considerando que, na hipótese, o período de pena cumprido relativo aos delitos não impeditivos é superior ao remanescente, deve ser observado o disposto no art. 3º, § 1º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, in verbis:



    Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto. 



    § 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente (grifou-se). 



    Dito isso, o melhor caminho é a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada nova operação acerca da comutação das penas impostas ao recorrido, desconsiderando-se, para tanto, aquela imposta pela prática do crime de tráfico de drogas - porquanto impeditivo para o benefício. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado novo cálculo para a concessão da comutação, nos termos do presente voto.” (e-doc. 6, p. 2-4, grifos nossos).



    12. A compreensão das instâncias antecedentes, quanto à ausência de preenchimento de requisito legal objetivo para comutação da pena por crime impeditivo, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.032 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/11/2020, p. 06/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 174.667-AgR/MS, Rel. Min. Roa Weber, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 165.939-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator